Tribunal: TJSP
Processo: 1002543-63.2015.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Apelação. Mandato. Ação de prestação de contas. Segunda Fase. Sentença que acolheu as contas apresentadas pelo Réu. Existência de crédito em favor do Autor não demonstrada. Impossibilidade de rediscussão acerca do alegado equívoco na interpretação do extrato bancário que apresenta números ilegíveis, eis que a questão já foi objeto de análise em ação indenizatória que tramitou entre as mesmas

Ementa:
Apelação. Mandato. Ação de prestação de contas. Segunda Fase. Sentença que acolheu as contas apresentadas pelo Réu. Existência de crédito em favor do Autor não demonstrada. Impossibilidade de rediscussão acerca do alegado equívoco na interpretação do extrato bancário que apresenta números ilegíveis, eis que a questão já foi objeto de análise em ação indenizatória que tramitou entre as mesmas partes, através de sentença transitada em julgado. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Inteligência do artigo 507 do CPC. Contas corretamente apresentadas pelo Réu na forma exigida pelo artigo 551 do CPC. Ausência de impugnação específica por parte do Autor. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.